Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ante o argumento de que o acórdão no 1850963 padece de omissão e erro material, porquanto desconsiderou os documentos que discriminam os valores pagos pelo seguro.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 59740485). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, de modo a concluir que a ré/embargante não indicou na contestação ou nas razões recursais o valor a título de seguro que entende ser devido. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo ou à reanálise do conjunto probatório, que é o real propósito da embargante. Nesse sentido: Acórdão 1784554, 07416803520228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.